Tribunal: TJDFT
Processo: 0700270-72.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PARTICULAR. ERRO MÉDICO NÃO IDENTIFICADO. PROCEDIMENTOS ADEQUADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.

2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, sem confronto ao dispositivo constitucional, o acórdão debateu, em suma, acerca da possibilidade de responsabilização do médico e do hospital particular pela falha na prestação de serviços ao paciente de maneira a configurar dano moral, perpassando pela averiguação da culpa no evento e no nexo de causalidade, para, ao cabo, concluir pela inexistência de ilícito indenizável.

3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.